Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORCIO. TRANSAÇÃO COM UMA DAS PARTES. ERRO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE O HOSPITAL E O MÉDICO CIRURGIÃO. QUESTÃO DE MÉRITO.

1 – Agravo de instrumento. Na forma do art. 1015, VII, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsórcio passivo do processo em razão de transação firmada com uma das partes.

2 – Exclusão de litisconsorte. Transação entre paciente e médico. Solidariedade entre o hospital e o médico cirurgião. Erro médico. É da natureza da solidariedade que “na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda” (art. 264 do Código Civil). O pagamento da dívida por um dos devedores solidários a extingue por completo em relação aos demais. Todavia, no caso em exame a existência de solidariedade é controvertida, pois a natureza da responsabilidade das instituições hospitalares por erros médicos deve ser examinada à luz da natureza do vínculo existente entre as referidas instituições e os profissionais a quem se imputa o ato danoso (REsp 908.359/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). É, pois, necessário o exame do mérito para se concluir pela extensão ou não da transação ao hospital.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.